Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que, nos autos da ação pelo rito ordinário, julgou improcedente a pretensão e “Resolvo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, isto com fundamento no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. A condenação aos ônus da sucumbência relativo à parte autora fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade da justiça deferida nos autos”.
2. O juízo compreendeu improcedente o pedido por entender ausentes juros abusivos e abusividade nas cláusulas contratuais pactuada pelas partes litigantes.
3. No caso, verifica-se que os dados do financiamento, constantes no item C.5 do contrato firmado entre os litigantes, informam a taxa de juros de 3% a.m. e de 42,57% a.a., e o Custo Efetivo Total Da Operação – CET consta de 2,99% a.m e 43,27%. Portanto, contata-se que a taxa prevista no contrato celebrado entre as partes não divergiu de modo extravagante da média praticadas por outras instituições financeiras no mesmo período. Assim, a despeito de todas as argumentações expendidas pelo apelante, tendo em vista que aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato não deve ser declarada.
4. Apelação conhecida e não provida.